Tribunal: TJDFT
Processo: 0723531-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DO BEM EFETIVAMENTE CONSTRITO. DECISÃO MANTIDA.
I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante podem ser penhorados os “direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia”, nos termos dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil.
II. Na hipótese em que são penhorados os “direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia”, não pode ser objeto de avaliação e alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, consoante a inteligência dos artigos 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.